Tribunal: TJDFT
Processo: 0712571-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0712571-58.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FOTO SHOW FORMATURAS LTDA - ME AGRAVADO: MARILIA DE QUEIROZ AZEVEDO DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Foto Show Formaturas Ltda. - ME contra decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que declinou da competência para uma das Varas Cíveis de Planaltina/GO, onde se situa o domicílio da consumidora, ora agravada (proc. no 0713902-72.2021.8.07.000, ID no 90120088). 2. A agravante alega, em síntese, que a demanda deve permanecer tramitando no Juízo de origem, pois a execução está embasada em nota promissória na qual consta como local de pagamento a cidade de Brasília/DF, nos termos do art. 53 do CPC. 3. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso para que a execução permaneça tramitando perante a 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília e, no mérito, a reforma da decisão. 4. Preparo (ID no 25220760 e no 25220767). 5. Cumpre decidir. 6. O relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 7. A possibilidade de o consumidor demandar em seu domicílio tem o intuito de facilitar o acesso à justiça, na medida em que aproxima do Poder Judiciário a análise da controvérsia, permitindo a observação de eventuais particularidades, as quais, muitas vezes, são inerentes a determinadas regiões, para oportunizar a solução mais adequada ao caso concreto. 8. O mesmo princípio se aplica aos casos em que o consumidor é demandado, cujo o intuito é facilitar a apresentação da sua defesa, considerando que é a parte hipossuficiente dessa relação e a escolha do foro na maioria das vezes não conta com a sua participação. 9. O agravante esclarece que a execução está embasada em Nota Promissória emitida pela agravada em 5/5/2018, com vencimento no mesmo dia e tem Brasília como previsão de local de pagamento, conforme ID no 90108610, pág. 1, dos autos principais. 10. Contudo, conforme ponderado na decisão recorrida, a emissão do referido título executivo extrajudicial só pode ter decorrido da prestação de serviços por parte do agravante, cujo objetivo social é a organização e a promoção de eventos, assim como a comercialização de álbuns de formatura (ID no 90108609). 11. Tratando-se de relação de consumo, a demanda em desfavor de consumidor deve ser proposta no foro de seu domicílio, na medida em que se tratar de hipótese de competência absoluta, voltada tanto à facilitação da defesa como também à garantia do seu acesso ao Poder Judiciário (CDC, arts. 6o, VIII e 101, I). Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1288602, 07192519320208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 14/10/2020. 12. O conceito de competência territorial está mitigado ou superado pelo surgimento do processo judicial eletrônico. Exatamente como consequência da internet, a noção de território físico desapareceu, foi liquefeita. Mas é preciso controlar a competência, sob pena de total desconstrução do conceito de Juiz Natural e de desorganização judiciária plena, sobrecarregando ou esvaziando os Tribunais e Juízes estaduais. 13. Desse modo, neste juízo de estrita delibação, cuja cognição é realizada de maneira sumária, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não identifico o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, apto a autorizar o efeito suspensivo pretendido. DISPOSITIVO 14. Ausentes os requisitos autorizadores da medida, nos termos do art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I, ambos do CPC, indefiro o efeito suspensivo e determino a remessa incontinenti dos autos para uma das Varas Cíveis da Comarca de Planaltina/GO, para distribuição na forma das leis locais, com as homenagens deste Tribunal. 15. Desnecessária a intimação da agravada para apresentar contrarrazões, considerando que ainda não houve a angularização da relação processual na origem. 16. Comunique-se à 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 17. Oportunamente, retornem-me os autos. 18. Publique-se. Brasília, DF, 29 de abril de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO